Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. MOTIVO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. REALIZADA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE CONFISSÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. AGRAVANTE ART. 61, II, “F”, DO CP. E CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. INAPLICÁVEIS. VIZINHO DAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DEZ DELITOS COMPROVADOS.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 217-A do CP, por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas, angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - No caso, a narrativa das vítimas foi firme em todas as vezes que foram ouvidas, corroborada pelas declarações de suas genitoras e de testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que o acervo probatório se afigura coeso e suficiente para o convencimento a respeito da autoria.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
IV – Justifica-se a análise desfavorável da culpabilidade se verificado que o autor utilizou amizade e confiança da família das vítimas para praticar o estupro de vulnerável.
V - Demonstrado o comportamento negativo do réu no seu próprio seio familiar, correta a avaliação desfavorável da conduta social.
VI - É idônea a avaliação desfavorável da personalidade do réu embasada na prova dos autos que indica o desvio moral de personalidade.
VII – A valoração negativa dos motivos do crime deve ser mantida, quando extrapola a satisfação da lascívia, o inerente ao tipo penal.
VIII - Analisa-se negativamente as circunstâncias do crime, quando o réu se vale de “recompensas” para perpetrar os abusos contra os menores, além de apresentar conteúdo sexual sugerindo sua prática.
IX – Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, diante da gravidade da conduta, as implicações emocionais e a repercussão futura na vida das vítimas.
X - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
XI – Incabível a exasperação da pena pela agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, ante a ausência de relações domésticas entre o réu e as vítimas.
XII – Inviável a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, na terceira fase da dosimetria, porquanto não havia uma relação efetivamente de autoridade entre as partes.
XIII - Comprovado nos autos que os abusos ocorreram por dez vezes, a pena deve ser majorada na fração de 2/3 pela continuidade delitiva.
XIV - Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.